Tribunal: TJES
Processo: 5008778-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008778-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRA SALOME DE PAULA
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008778-62.2025.8.08.012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO(A):
ALTAMIRA SALOME DE PAULA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CUSTEIO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA (86 ANOS), ACAMADA E HIPERVULNERÁVEL. RECUSA FUNDADA EM EXCLUSÃO CONTRATUAL DE "HOME CARE" E ROL DA ANS. TRATAMENTO (FISIOTERAPIA) COM COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. ALTERNATIVA AMBULATORIAL INÓCUA. ABUSIVIDADE NA RECUSA DO LOCAL DO TRATAMENTO (ART. 51, IV, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado (ID 16693568, referido como ID 80889002 ) interposto pela Ré, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, contra a r. Sentença (ID 16693564, referida como ID 76028117) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por ALTAMIRA SALOME DE PAULA.

2.
A ação originária visa compelir a Ré a custear fisioterapia domiciliar, além de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura do tratamento. A Autora, idosa de 86 anos, alega estar acamada e impossibilitada de se locomover, necessitando do tratamento em domicílio. A Ré negou, alegando exclusão contratual e ausência no Rol da ANS.

3. A r. Sentença confirmou a tutela de urgência deferida (ID 70858518) e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Fundamentou que a recusa foi abusiva, pois não se pode limitar o método terapêutico indicado pelo médico para doença coberta, e que a negativa a pessoa hipervulnerável configurou dano moral

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais (ID 16693568), a Ré/Recorrente alega: (i) a aplicação subsidiária do CDC; (ii) a ausência de cobertura obrigatória para "home care", conforme Cláusula 12ª e normas da ANS; (iii) a taxatividade do Rol da ANS, citando os EREsp 1889704/SP e a ADI 7265/STF; (iv) a inexistência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual; e (v) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,

INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/95.

4
.
Da Obrigação de Fazer (Custeio da Fisioterapia Domiciliar)

5
.
A controvérsia central reside em definir se a negativa da operadora foi legítima. A Recorrente (Samedil) baseia-se na exclusão contratual de "atendimento domiciliar" e na taxatividade do Rol da ANS.

6. A Recorrida (Altamira), contudo, apresenta distinção fática e jurídica crucial: o objeto da demanda não é a estrutura complexa de internação domiciliar (home care), mas sim a realização de sessões de fisioterapia (procedimento coberto) em seu domicílio.

7. É incontroverso que a Recorrida é pessoa idosa (86 anos), acamada e com severas limitações de locomoção decorrentes de múltiplas fraturas e osteoporose grave. A alternativa oferecida pela Recorrente (fisioterapia ambulatorial) é, factualmente, inacessível e ineficaz para a paciente.

8. Negar o tratamento na modalidade domiciliar, única viável para a paciente, equivale, na prática, a negar o próprio tratamento de fisioterapia, frustrando a finalidade essencial do contrato de saúde. Tal conduta é manifestamente abusiva, nos termos do Art. 51, IV, do CDC, por colocar a consumidora em desvantagem exagerada. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo cobertura para a patologia, não cabe à operadora limitar o método terapêutico indicado pelo médico.

9. Quanto à tese da taxatividade (ADI 7265/STF ), o próprio precedente fixa critérios para a exceção. O caso em tela amolda-se perfeitamente à hipótese do inciso (iii) da Tese 2 fixada pelo STF: "ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS". A fisioterapia ambulatorial não é adequada para uma paciente acamada de 86 anos.

10. Portanto, a sentença que confirmou a obrigação de fazer é irretocável.

11.
Dos Danos Morais e do Quantum Indenizatório

12. A Recorrente sustenta que a negativa configurou mero inadimplemento contratual, baseado em interpretação de cláusula.

13. Embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não configure dano moral in re ipsa, o caso concreto exige análise pormenorizada.

14. Não se trata de um consumidor comum. A Recorrida é pessoa idosa, com 86 anos , acamada , e em estado de flagrante hipervulnerabilidade física e consumerista. A recusa injustificada de um tratamento essencial à sua reabilitação e alívio da dor, impondo-lhe a necessidade de buscar o Judiciário para obter uma liminar, extrapola em muito o "mero aborrecimento".

15. A conduta da Recorrente violou a dignidade da paciente, causando-lhe angústia e sofrimento que agravaram sua condição psíquica, configurando falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e o dever de indenizar.

16. Quanto ao
quantum
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo a quo mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atende ao caráter compensatório para a vítima, dadas as suas condições pessoais, e ao caráter punitivo-pedagógico para a operadora, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

18.
CONDENO

o

R
ecorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)